Tribunal: TJMT
Processo: 0033835-19.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033835-19.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (EMBARGANTE), ALEXANDRE PORTUGAL PAES - CPF: 556.036.881-49 (ADVOGADO), WAGNER WANDERLEY MAIA - CPF: 035.353.527-38 (ADVOGADO), JANSSEN HIROSHI MURAYAMA - CPF: 002.517.597-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (EMBARGADO), ALEXANDRE PORTUGAL PAES - CPF: 556.036.881-49 (ADVOGADO), WAGNER WANDERLEY MAIA - CPF: 035.353.527-38 (ADVOGADO), JANSSEN HIROSHI MURAYAMA - CPF: 002.517.597-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MARCOS CORREIA PIQUEIRA MAIA - CPF: 103.205.577-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO. TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. SÚMULA 166 DO STJ. REGIME JURÍDICO ESPECÍFICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por VIBRA ENERGIA S.A. contra acórdão que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, reconhecendo a incidência de ICMS nas operações interestaduais com combustíveis derivados de petróleo entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, afastando a aplicação da Súmula 166 do STJ e mantendo o crédito tributário baseado em entrada de mercadoria desacompanhada de nota fiscal. A embargante alega omissões quanto à ADC 49 do STF, erro de fato quanto à natureza da autuação e contradições internas entre a fundamentação e os elementos probatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há omissão quanto à aplicação da ADC 49 do STF e do Tema 1099 da repercussão geral; (ii) apurar eventual erro de fato quanto à caracterização da infração e o número de operações desacobertadas de nota fiscal; (iii) identificar contradição interna na fundamentação do acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração apenas se prestam à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não podendo ser utilizados como sucedâneo recursal, tampouco para rediscutir matéria já decidida.

Não há omissão quanto à ADC 49, pois o acórdão analisou a distinção normativa aplicável às operações com combustíveis, com base no art. 155, § 4o, I e § 2o, XII, “h”, da CF, regulamentado pela LC 87/1996 e pelo Convênio CONFAZ 110/2007, afastando expressamente a aplicação da Súmula 166 do STJ.

Inexiste erro de fato, pois o acórdão embargado examinou detidamente o laudo pericial e demais documentos dos autos, concluindo que, dos 564 RVTs indicados, apenas 16 não estavam acompanhados de nota fiscal, o que não invalida o lançamento tributário, dada a relevância da obrigação acessória violada.

Também não se identifica contradição interna no acórdão, uma vez que a fundamentação está coerentemente alinhada ao resultado, com base em jurisprudência consolidada sobre a incidência do ICMS em operações interestaduais com combustíveis e a legitimidade do lançamento em caso de ausência de documentação fiscal.

As alegações da embargante revelam inconformismo com o conteúdo da decisão, sem caracterização dos vícios do art. 1.022 do CPC, o que torna incabível a via aclaratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão no acórdão quanto à ADC 49, pois o regime jurídico específico das operações com combustíveis justifica a incidência de ICMS.

A análise das provas, incluindo laudo pericial, foi realizada de forma clara e adequada, não havendo erro de fato.

Inexiste contradição interna quando a fundamentação é coerente com o resultado, ainda que contrária à pretensão da parte.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2o, XII, “h” e § 4o, I; CTN, arts. 142 e 149; CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos declaratórios contra aresto proferido por esta Col. Câmara, cuja ementa se reproduz,
verbis
:

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. OPERAÇÕES COM COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO. ENTRADA DE MERCADORIA DESACOMPANHADA DE NOTA FISCAL. REGIME CONSTITUCIONAL ESPECÍFICO. SÚMULA 166 DO STJ INAPLICÁVEL. RECURSO PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal opostos por VIBRA ENERGIA S.A., declarando a nulidade do crédito tributário representado pela CDA no 7276/2012 e extinguindo a execução fiscal respectiva. A controvérsia decorre de autuação fiscal pela entrada de combustíveis em território mato-grossense desacompanhada de nota fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) definir se incide ICMS nas operações interestaduais com combustíveis derivados de petróleo entre estabelecimentos do mesmo contribuinte;

(ii) estabelecer se o crédito tributário constituído com base em planilhas da transportadora, sem notas fiscais, é válido diante do regime jurídico aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada de combustíveis derivados de petróleo em território mato-grossense atrai a incidência do ICMS, independentemente da identidade do remetente e destinatário, com base no art. 155, § 4o, I, da CF. A ausência de nota fiscal configura descumprimento de obrigação acessória e legitima o lançamento de ofício. A Súmula 166 do STJ não se aplica a operações com combustíveis, dada a existência de regime constitucional e legal específico.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido. Prejudicado recurso adesivo.
Tese: “1. Incide ICMS nas operações interestaduais com combustíveis derivados de petróleo, ainda que entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. 2. A entrada de mercadoria desacompanhada de nota fiscal autoriza o lançamento de ofício do ICMS e multa.”

A embargante opõe os presentes embargos de declaração alegando, em síntese, a existência de omissões e contradições no v. acórdão, destacando:

I) omissão quanto à aplicação de decisão vinculante do STF proferida na ADC 49, que reconheceu a não incidência de ICMS sobre transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo contribuinte;

II) omissão quanto à fundamentação baseada em premissa fática equivocada, segundo a qual haveria incidência de ICMS-ST nas operações subsequentes, enquanto o auto de infração trata da entrada de mercadorias no território estadual;

III) contradição entre os fundamentos do acórdão e os elementos probatórios constantes nos autos, em especial o laudo pericial que confirmou a ausência de notas fiscais apenas em 16 dos 564 RVTs indicados pela fiscalização.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a decisão embargada se apresentou clara, coerente e devidamente fundamentada, não contendo qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Alega que os embargos se prestam apenas à rediscussão da matéria já enfrentada, com nítido propósito infringente, o que é vedado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Ressalta, ainda, que o acórdão foi suficientemente claro ao tratar da inaplicabilidade da Súmula 166 do STJ em face do regime específico de tributação aplicável às operações com combustíveis, não havendo omissão ou contradição a ser sanada.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por VIBRA ENERGIA S.A. em face do acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo a incidência de ICMS nas operações interestaduais com combustíveis derivados de petróleo, ainda que entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, afastando a aplicação da Súmula 166 do STJ, e mantendo o crédito tributário constituído com base em operações não acobertadas por nota fiscal.

A embargante sustenta, a existência de omissões e contradições no julgado, invocando, para tanto, a decisão proferida pelo STF na ADC 49 e o Tema 1099 da repercussão geral, bem como a existência de erro de fato quanto à natureza da autuação e contradição interna entre a fundamentação e o resultado do julgamento.

Entretanto, conforme se depreende da leitura do acórdão embargado, todas as matérias levantadas nos aclaratórios foram exaustivamente analisadas por esta Câmara, não se verificando quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O julgado foi categórico ao afirmar que:

“A entrada de combustíveis derivados de petróleo em território mato-grossense atrai a incidência do ICMS com base no art. 155, § 4o, I, da CF, que atribui o imposto ao Estado de destino nas operações interestaduais, independentemente da identidade do remetente e destinatário.”

“A Súmula 166 do STJ não se aplica a operações com combustíveis, dada a existência de regime constitucional e legal específico, que excepciona a regra da não incidência em transferências internas do mesmo contribuinte.”

Além disso, o acórdão esclareceu que:

“A ausência de emissão de nota fiscal nas entradas de combustíveis configura descumprimento de obrigação acessória, inviabiliza o controle fiscal e legitima o lançamento de ofício nos termos dos arts. 142 e 149 do CTN.”

A alegação de que o v. acórdão seria omisso por não considerar a ADC 49, não prospera.

A questão foi apreciada sob o prisma da distinção normativa aplicável às operações com combustíveis, conforme previsto no art. 155, § 2o, XII, alínea “h” e § 4o, I, da Constituição Federal, regulado pela Lei Complementar 87/1996 e pelo Convênio CONFAZ 110/2007.

Portanto, não se está diante de uma omissão, mas sim de uma fundamentação jurídica divergente da expectativa da parte embargante.

Também não há que se falar em erro de fato.

O acórdão analisou detidamente os documentos constantes dos autos, inclusive o laudo pericial, e concluiu, com base em elementos objetivos, pela legitimidade do crédito tributário, apontando que:

“Dos 564 RVTs informados pela fiscalização em sua planilha, apenas 102 foram destinados para a filial de Alto Taquari, e destes 102 RVTs, 25 foram cancelados, assim totalizando 77 RVTs válidos para a filial de Alto Taquari, e destes 77 RVTs, apenas 16 RVTs não foram localizadas as notas fiscais.”

Quanto à suposta contradição interna, não se verifica, de fato, qualquer proposição inconciliável no corpo do acórdão, conforme exige o art. 1.022, I, do CPC.

A decisão foi coerente do início ao fim, fundamentada no regime jurídico específico aplicável à hipótese dos autos e sustentada por jurisprudência pacífica desta Corte e de outros Tribunais, a exemplo do seguinte julgado:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS/ST – COMBUSTÍVEL – QUEROSENE DE AVIAÇÃO - TRANSFERÊNCIA ENTRE FILIAIS – VENDA AO CONSUMIDOR NO ESTADO DE MATO GROSSO – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – RECOLHIMENTO DEVIDO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. É obrigatória a retenção e recolhimento, nas transferências interestaduais de querosene de aviação, à luz do caput do art. 297 do RICMS-MT, do ICMS Substituição Tributária na remessa, a qualquer título, de combustíveis a este Estado, relativamente às operações subsequentes a ocorrerem no território mato-grossense . 2. Não se trata de tributação pura e simples das transferências realizadas entre filial da Requerente, mas sim autuação sobre as vendas ocorridas presumidamente no território mato-grossense, em substituição tributária. 3. Recurso desprovido."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00379605920158110041, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 19/10/2022, Vice-Presidência, Data de Publicação: 19/10/2022)

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES . ICMS-ST. TRANSFERÊNCIA DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL . RICMS. SÚMULA 166 DO STJ. INAPLICABILIDADE. As empresas fabricantes de lubrificantes eram responsáveis pelo recolhimento na origem do ICMS-ST incidente sobre a comercialização futura de seus produtos . Contudo, a partir da vigência do Decreto Estadual no 51.892/2014, em 01.11.2014, houve a mudança da regra, sendo transferido o encargo pelo recolhimento do ICMS-ST para a distribuidora atacadista dos produtos, mesmo que recebidos por transferência entre empresa de mesma titularidade (art . 131, I, c , do RICMS). Com efeito, em razão da substituição tributária, não se aplica o teor da Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto. No caso, a contar de 01.11 .2014 compete à distribuidora filial que recebe os produtos por transferência o recolhimento do tributo. Os valores por ventura adimplidos pela parte demandante (matriz) a contar de 01.11.2014 deverão ser comprovados e apurados na fase de cumprimento de sentença, observando-se se houve ou não o creditamento do referido tributo pela filial, o que impede a restituição . Sucumbência redimensionada. APELAÇAO PROVIDA... EM PARTE. UNÂNIME. ( Apelação Cível No 70080077886, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 20/02/2019)."
(TJ-RS - AC: 70080077886 RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 20/02/2019, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/02/2019)

Desta forma, constata-se que os presentes embargos declaratórios se prestam apenas ao reexame da matéria já decidida, o que é vedado pela jurisprudência pacífica do STJ:

"PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. PRECLUSÃO. DISCUSSÃO DOS CÁLCULOS CONSTANTES DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.

1.1. O reexame de matéria já decidida com a finalidade de conferir efeitos infringentes ao decisum impugnado é incompatível com a função integrativa dos embargos declaratórios.
(...)"
(AgInt no AREsp n. 2.209.959/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

Na verdade, o que pretende o Embargante é a rediscussão da matéria, o que não é possível nos embargos de declaração.

Nesse sentido, precedentes desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – PERICULUM IN MORA INVERSO – DÍVIDA ASSUMIDA E NÃO ADIMPLIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.” (N.U 1017293-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. Embargos conhecidos e rejeitados.” (N.U 1006377-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)”

Assim, como já assentado por esta Colenda Câmara, os embargos de declaração não se prestam a adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, nem podem ser utilizados como sucedâneo recursal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025